Tribunal: STF
Processo: RE 102219
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 322,
DO RI/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.